Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742675-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELA FERREIRA BETA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por ANGELA FERREIRA BETA contra a decisão de ID 144547480, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0745865-64.2022.8.07.000. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que fosse determinado à AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. que realizasse procedimentos cirúrgicos, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por ANGELA FERREIRA BETA em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde da requerida, já tendo cumprido todos os prazos de carência;(ii) realizou cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso (62kg), ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, flacidez em braços; (iii) há indicação médica para a realização de correção cirúrgica de lipodistrofia corporal e crural bilateral; iv) a ré nega-se a dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, ao argumento de que os procedimentos são estéticos e não possuem cobertura contratual. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que a requerida autorize a realização de tratamento cirúrgico reparador de plástica em Z ou W (código TUSS: 30101670 x2) e cirurgia de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS: 30101565 X2). É o breve relatório. Decido. [...] O relatório médico (ID. 144333339) indica que a autora, após a cirurgia bariátrica, deseja realizar cirurgias reparadoras com vistas à correção cirúrgica de lipodistrofia corporal e crural bilateral. Informa que o quadro da paciente causa limitação funcional nas atividades cotidianas, além de constrangimento social. Apresenta, ainda, queixas da autora referentes à deformidade e flacidez em braços devido a perda ponderal acentuada, dificultando higiene pessoal, além do quadro de dermatites recorrentes refratárias ao tratamento clínico, com dificuldade para vestimenta pelas escoriações cutâneas crônicas da movimentação e fricção do excesso cutâneo. O pedido de autorização foi negado sob o fundamento de que o procedimento solicitado (correção cirúrgica de lipodistrofia corporal, braquial e crural bilateral) está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (ID. 144333341). Nada obstante os impactos físicos para a realização de atividades cotidianas e psicológicos que sua autoimagem lhe propicia, os procedimentos cirúrgicos reparadores não foram elencados como urgentes no relatório médico subscrito pelo cirurgião plástico (ID. 144333341). Logo, seja porque há dúvidas sobre a amplitude da cobertura para esses procedimentos, seja porque não há urgência na sua realização, não reconheço o requisito da urgência necessário para o deferimento da tutela provisória antes do efetivo contraditório. [...] Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Anote-se no PJe. A matéria discutida nos autos foi afetada sob o número 1069 da lista de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, cuja questão submetida a julgamento é a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Assim, aguarde-se o julgamento do IRDR para posterior citação da parte ré. (ID 144547480 – destaques nossos e no original). Nas razões recursais, a agravante afirma que a rápida perda de peso tem lhe causado vários problemas de saúde, decorrentes da obesidade e do excesso de pele, “[...] com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos”. Sustenta que o contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar entabulado com a agravada lhe dá direito ao procedimento reparador postulado. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinada a imediata realização das cirurgias, com o arbitramento de multa para o caso de descumprimento; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se ou concedendo-se a tutela vindicada (ID 42274872). Sem preparo, pois a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça (ID 144547480). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ em outubro de 2020, em 9/10/2020, afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP para uniformizar o entendimento sobre a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátrica pelos planos de saúde. Na oportunidade, a Segunda Seção determinou [...] a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; [...][1] Nessa linha, considerando que a agravante pretende a obtenção da tutela de urgência, cabível o processamento do presente Agravo de Instrumento. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Com efeito, ao avaliar os documentos que instruem os autos de origem, notadamente o relatório elaborado por médico cirurgião plástico (ID 144333339), constata-se que não há menção de urgência na realização dos procedimentos ora vindicados. Nesse contexto, sem olvidar das dificuldades narradas pela agravante em sua peça recursal, entendo que a inexistência de demonstração de risco imediato à vida e à saúde da agravante desautoriza a antecipação da tutela nesse momento processual. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, do qual participei como Vogal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645095, 07105004920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da necessidade de dilação probatória e de aprofundamento no caso em apreço, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Atribua-se sigilo ao recurso, à petição inicial e aos demais documentos que veiculam imagem a ser protegida pelo direito à intimidade, nos termos do art. 189, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1069&amp;cod_tema_final=1069. Acesso em 21/12/2022.